Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-63.2025.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000194-63.2025.8.05.0197 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANE BARBERINO MIRANDA Advogado(s): LAISSA NASCIMENTO LIMA VELOSO APELADO: LEANDRA BELITARDO BARRETTO DE ANDRADE LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS/TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 4º lugar para o cargo de enfermeira, em concurso público municipal, contra suposta omissão da prefeita em nomeá-la, alegando contratações precárias de terceiros durante a vigência do certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à nomeação, em razão de alegada preterição por contratações temporárias irregulares, por candidata classificada apenas em cadastro de reserva. III. Razões de decidir 3. A mera aprovação em cadastro de reserva confere apenas expectativa de direito à nomeação, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada. 4. A documentação apresentada não comprova, de forma cabal, a contratação temporária de enfermeiros durante a vigência do concurso, nem revela a existência de cargos efetivos vagos ou preterição direta da impetrante. 5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A aprovação em cadastro de reserva não gera direito líquido e certo à nomeação, salvo comprovação cabal de preterição arbitrária por contratações durante a vigência do concurso, circunstância não evidenciada no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 332, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 69958/SC, DJe 04.04.2023; TJ-BA, Apelação 8000677-23.2018.8.05.0235. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000194-63.2025.8.05.0197, em que figuram como apelante JULIANE BARBERINO MIRANDA e como apelada LEANDRA BELITARDO BARRETTO DE ANDRADE LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.